Tribunal: TJSP
Processo: 1108812-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Indenização por danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo. Atraso em voo. Má prestação de serviço de transporte aéreo internacional e dano moral. Quantificação dos danos. Critérios de prudência e razoabilidade. Majoração de R$ 7.000,0 para R$ 10.000,00 diante das peculiaridades do caso concreto. Correção monetária. Incidência a partir do arbitramento. Juros de mora da citação. Recurso

Ementa:
Indenização por danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo. Atraso em voo. Má prestação de serviço de transporte aéreo internacional e dano moral. Quantificação dos danos. Critérios de prudência e razoabilidade. Majoração de R$ 7.000,0 para R$ 10.000,00 diante das peculiaridades do caso concreto. Correção monetária. Incidência a partir do arbitramento. Juros de mora da citação. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108812-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FREDDY
DRATWA, é apelado IBÉRIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD
ANÔNIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, deram, por maioria de votos,
provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, HERALDO
DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.003
APELAÇÃO No: 1108812-52.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: FREDDY DRATWA
APDO.: VUELING AIRLINES S/A

Indenização por danos morais. Prestação de serviço.
Transporte aéreo. Atraso em voo. Má prestação de
serviço de transporte aéreo internacional e dano
moral.
Quantificação
dos
danos.
Critérios
de
prudência e razoabilidade. Majoração de R$ 7.000,0
para R$ 10.000,00 diante das peculiaridades do
caso concreto. Correção monetária. Incidência a
partir do arbitramento. Juros de mora da citação.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
113/116, que julgou procedente em parte a ação para condenar a ré
a pagar o valor de R$ 7.000,00 por danos morais, com correção
monetária e juros de mora da sentença, a pagar o valor de R$
523,68 por danos materiais, corrigidos monetariamente a contar do
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês da citação, além
de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre o autor (fls. 119/133).
Sustenta a majoração dos danos morais. Alega que
a viagem aérea partindo de Barcelona, com conexão em Roma, e
sentido à cidade de Tel Aviv/Israel, havia sido programada com
antecedência, tendo em vista o compromisso religioso que
ocorreria às 10:30 horas (horário local), na cidade de Eilat/Israel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diz que ao chegar em Tel Aviv encontraria um grupo de pessoas e
de lá, seguiriam juntos, de ônibus para a cidade de Eilat, local
onde seria ministrado o curso religioso (estudos judaicos). Por
isso, o voo com embarque em Roma teria sido devidamente
programado. Sustenta, que permaneceu duas horas no interior da
aeronave, sendo surpreendido, em seguida, com a informação de
que teria que desembarcar. Ainda, esperou no saguão do aeroporto
de Roma a solução do problema por parte da companhia aérea. Foi
realocado em outro voo com destino à cidade de Tel Aviv/Israel,
mas precisou aguardar mais três horas aproximadamente para o
embarque. Afirma que, em relação ao contratado, a viagem atrasou
cerca de seis horas a chegada ao destino (Tel Aviv) e, por isso,
perdeu o ônibus que o levaria à cidade de Eilat/Israel. Teve que
suportar gastos com nova passagem aérea, de modo a dar
prosseguimento aos estudos junto ao grupo de religiosos. Não
recebeu auxílio por parte da companhia aérea. Ressalta a falta de
informação, organização e a má prestação de serviços. Invoca o
Código do Consumidor. Insurge-se contra o valor do dano moral
pretendendo sua majoração para R$ 19.960,00.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado,
sem resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais decorrentes de má prestação de serviço de transporte aéreo
internacional.
O Mm. Juiz a quo procedeu ao julgamento do
feito,
entendendo
pela
procedência
parcial
da
demanda,
condenando a ré a pagar valor de R$ 7.000,00 por danos morais,
com correção monetária e juros de mora da sentença, além de R$
523,68 por danos materiais, corrigidos monetariamente a contar do
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês da citação.
O recurso é exclusivo do autor.
O reclamo merece parcial acolhida para majorar
os danos morais.
O cumprimento do contrato não se deu na forma
pactuada.
A hipótese é sobre relação consumerista e sob este
enfoque será analisada.
Com
efeito,
a
responsabilidade
da
empresa
prestadora de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de
contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar
incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no
tempo convencionados.
O autor demonstrou através de documentos que
adquiriu passagens de ida para a cidade de Tel Aviv/Israel,
partindo de Barcelona no dia 27.7.2019, às 18:20hs, com conexão
em Roma às 02:20min (horário local) e desembarque em Tel Aviv às
06:40hs do dia 28.7.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso que o autor chegou ao aeroporto de
Roma com antecedência e ingressou na aeronave, onde aguardou
durante duas horas para a decolagem, que não ocorreu, sendo
informado que deveria descer do avião. O novo voo foi remarcado,
mas partiria 3 (horas) depois. Tais fatos acarretaram um atraso de
cerca de 6 (seis) horas para a chegada ao destino (Tel Aviv),
acarretando a perda do ônibus que partiria para Eilat/Israel, local
este marcado para um compromisso religioso às 10:30hs. O autor
teve que agir por conta própria (compra de outra passagem aérea)
para garantir a chegada em Eilat/Israel, ainda que com atraso.
Veja-se que a ré adotou medidas para remarcar o
voo (trecho subsequente) com embarque em Roma, o que era sua
obrigação, ressalte-se.
O oferecimento de assistência serve apenas para
minimizar as consequências advindas da falha na prestação de
serviços, não excluindo a responsabilidade da empresa aérea pelos
fatos ocasionados; entretanto, tal circunstância deve ser levada em
conta para quantificar os danos morais. Ressalta-se que a ré
reacomodou o autor em outro voo, mas deixou de oferecer
assistência, diante da ausência de prova neste sentido.
No entanto, ainda assim, o autor teve um
acréscimo no tempo total de viagem de aproximadamente 6 (seis)
horas.
Indiscutível
que
tais
fatos
ocasionaram
desconforto e angústia.
No tocante à fixação do dano moral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta
o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista a condição do autor, o
porte e a conduta da ré e, ainda, os critérios de prudência e
razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo e as
circunstâncias do caso, o valor da verba indenizatória deve ser
fixado, sem configurar enriquecimento sem causa (art. 884, do CC)
e de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC), em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.000,00. O valor pleiteado (R$ 19.960,00) é excessivo. O valor de
10.000,00 está de acordo com as decisões similares da presente
Câmara.
A correção monetária deve ser realizada segundo
os índices da tabela prática desta Corte a contar do arbitramento,
nos termos da Súmula n. 362, do STJ: “A correção monetária do valor
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”; no
presente caso, a contar da publicação deste acórdão. E juros de
mora da citação.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para majorar o dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção pela Tabela do Tribunal de Justiça/SP a contar
da sentença e juros de mora da citação, nos termos da fundamentação.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46496
Apelação Cível no 1108812-52.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Freddy Dratwa
Apelado: Ibéria Líneas Aéreas de España Sociedad Anônima Operadora
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maiotia, pois entendo
que no presente caso deve ser mantido o quantum
indenizatório fixado pela r. sentença.
O autor relata ter adquirido passagens
aéreas de Barcelona com destino a Tel Aviv, prevista
conexão em Roma. Destaca que sua chegada em Tel Aviv
estava coordenada com o encontro de um grupo de estudos
religiosos, com o qual embarcaria em ônibus com destino à
cidade de Eilat, onde participaria de um curso.
Em razão de atrasos durante a conexão em
Roma, o autor aguardou por duas horas dentro da aeronave,
sendo após realocado para voo três horas depois, sem
qualquer assistência, o autor chegou ao seu destino em Tel
Aviv com um atraso de mais de seis horas, perdendo o
ônibus para Eilat junto com os outros estudantes. Se viu
obrigado a adquirir passagem aérea para Eliat a fim de
prosseguir com seus estudos junto ao grupo.
Deve ser assinalado que o valor deve ter
uma correlação entre o dano e o efetivo prejuízo sofrido,
além de ter uma dose de intuito para desestimular que
fatos como esses não tornem ocorrer, e impor a causadora
do dano maiores cautelas, interagindo com seus prepostos
para que tenha maior cuidado na administração do seu
negócio.
Assim, considero o valor da indenização por
danos morais fixada em sentença no importe de R$ 7.000,00
se mostra compatível com a situação descrita nos autos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente para impor a sanção necessária para que fatos
como o verificado não ocorram, bem como para quantificar
os danos morais sofridos pela autora.
Para
o
Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale dizer, que deve ser aplicado pelo juiz
o princípio da razoabilidade, pois o valor da indenização
dependerá do bom senso do julgador no exame do caso
concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido:
"No arbitramento do valor do dano moral é
preciso ter em conta o grau em que o prejuízo causado terá
influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a
reparação. A intensidade da culpa, a violência, as
circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão
informar o critério a ser adotado em tal arbitramento,
árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade."
("RT", 602/180).

À lição do grande civilista, acresce as
ponderações sempre jurídicas de Carlos Alberto Bittar:
"Nesse
sentido
é
que
a
tendência
manifestada pela jurisprudência pátria é da fixação de
valor de desestímulo como o fato de inibição de novas
práticas lesivas. Trata-se, portanto, de valor que,
sentido no patrimônio do lesante, o possa fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concretizar-se de que não deve persistir na conduta
reprimida, ou então deve afastar-se da vereda indevida por
ele assumida. De outra parte, deixa-se, para a
coletividade exemplo expressivo de reação que a ordem
jurídica reserva para infratores nesse campo e em elemento
que, em nosso tempo, se tem mostrado muito sensível para
as pessoas, ou seja, o respectivo acervo patrimonial."(in
Reparação Civil por Danos Morais: a Fixação ao Valor da
Indenização, JTA-CIV SP, vol. 147/09).
Ante o exposto, por meu voto, negaria
provimento ao recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
3o Dsembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
11D5B0D3
8
10
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
120BDF54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1108812-52.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.